Tribunal: TJDFT
Processo: 0750491-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750491-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA VIOTTI RIBEIRO, DORIVAL MARCELO RIBEIRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Dorival Marcelo Ribeiro e Flávia Viotti Ribeiro, representados pela Curadoria Especial, contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0014441-55.2016.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID no 77736006, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, alegam que a cédula de crédito bancário que embasa a execução tinha previsão de vencimento em 27/5/2012. Considerando que o prazo prescricional para a pretensão executiva aplicada ao caso seria de 3 (três) anos (Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 44 c/c art. 70 da Lei Uniforme de genebra - Decreto no 57.663/66 e art. 206, §3o, inciso VIII do CPC), defendem que a dívida não poderia ser mais exigida. 3. Narram que a execução foi ajuizada em 19/5/2016, ou seja, após o transcurso do prazo trienal do vencimento da cédula de crédito bancário (27/5/2012, ID no 21697976, pág. 8). Esclarecem que a prescrição começou a fluir da data de vencimento do título e o prazo para a extinção da pretensão executiva é de 3 (três) anos. Logo, a demanda somente poderia ter sido ajuizada até o dia 27/5/2015. 4. Destacam que se for considerado que o prazo prescricional somente iniciou-se no dia em que o direito subjetivo podia ser exercido, conforme o entendimento consignado na decisão recorrida, ainda sim não houve causa interruptiva da prescrição até o dia 3/7/2020, quando foi realizada a citação por edital (CPC, art. 240). 5. Salientam que desde o início do prazo executivo (27/6/2014), data considerada na decisão, até citação pro edital (3/7/2020), houve o transcurso de 6 (seis) anos, acarretando a prescrição intercorrente da demanda executiva. 6. Também defendem a ausência de liquidez do título, pois considerando a natureza da cédula de crédito, que está atrelada às operações de mútuo bancário, o exequente, agravado, deveria ter apresentado demonstrativo dos valores utilizados, com planilha detalhada ou extrato da conta bancária dos executados para integrar o título. 7. Tecem considerações sobre a possibilidade de a Curadoria Especial suscitar a ausência de liquidez e de exigibilidade por meio da exceção de pré-executividade e pleiteiam a concessão de antecipação de tutela recursal para sobrestar o andamento da demanda originária. 8. No mérito, pedem a reforma da decisão para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição executiva, com a extinção do processo originário nos termos do art. 478, II do CPC. Subsidiariamente, pugnam para que seja declarada a ausência dos requisitos essenciais ao título executivo extrajudicial: certeza, liquidez e exigibilidade. 9. Preparo não recolhido, diante da isenção legal conferida à Curadoria Especial. 10. Relatado, cumpre decidir. 11. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 12. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 13. Essa insurgência é manejada por meio de incidente à execução, cabendo à parte alegar somente as matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1267984, 07064435620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar de os agravantes alegarem que o prazo prescricional começou a fluir a partir do vencimento do título (27/5/2012), a cédula de crédito bancário corresponde à operação financeira contratada e o pagamento deveria ser realizado “à vista” (ID no 57384312, item 1.4). 15. O prazo prescricional é de 3 (três) anos e começa a fluir a partir do vencimento da última parcela (Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 44 c/c art. 70 da Lei Uniforme de genebra - Decreto no 57.663/66 e art. 206, §3o, inciso VIII do CPC). Precedente deste Tribunal: Acórdão no1278187, 07075714520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. De acordo com as planilhas apresentadas pelo agravado para integrar a demanda executiva, conforme exigência legal, o prazo prescricional somente teve início com o direito subjetivo que poderia ter sido exercido a partir de 27/6/2014 (ID no 7384316 e ID no 58332623). Por conseguinte, a execução foi distribuída dentro do prazo estabelecido em lei para o exercício da pretensão (19/5/2016), o que afasta a ocorrência da prescrição. 17. No que tange à prescrição intercorrente suscitada pelos agravantes, deve-se observar que durante o curso do processo originário o exequente se mostrou diligente com o intuito de localizar os devedores e satisfazer o crédito pleiteado. 18. Em que pese à citação por edital somente tenha ocorrido 3/7/2020, o credor vinha adotando postura pró-ativa e diligenciou com o intuito de localizar os agravantes, o que descaracteriza a sua desídia e afasta o cômputo do prazo prescricional. 19. As discussões quanto à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação representada no título de crédito devem ser submetidas à análise por meio dos embargos à execução, viabilizando o contraditório, a ampla defesa, assim como a dilação probatória. 20. Apesar de os agravantes argumentarem que a cédula de crédito não corresponderia à obrigação certa, líquida e exigível, neste Juízo de cognição sumária não vislumbro elementos probatórios que corroborem essa assertiva. 21. O agravado apresentou as planilhas com o intuito de demonstrar a evolução da dívida e os correspondentes vencimentos (ID no 7384316 e ID no 58332623), cumprindo a exigência do art. 28, §2o da Lei no 10.931/2004. Ademais, não há fundamento fático-jurídico suficiente para infirmá-las, ônus que competia aos agravantes. 22. Nesta via de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO